Tribunal: TJMT
Processo: 0023712-54.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0023712-54.2016.8.11.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Recorrido: MARCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS
Vistos,
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 40797470):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – PRECLUSÃO – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA MENSAL – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – JUROS DE MORA - ADEQUAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Uma vez que a parte é intimada da decisão proferida no saneador, mas não apresentou qualquer inconformismo com o que foi decidido, opera-se a preclusão temporal, não merecendo seu conhecimento. Estando caracterizada a relação de consumo, entre a concessionária de energia e o consumidor, os princípios protetivos no CDC devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite-se, inclusive, a inversão do ônus da prova. Para obter a indenização, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de reparar. Em contrapartida, a concessionária, cabe comprovar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade civil objetiva para fins de excluir sua obrigação, já que, em regra, essas afastam o nexo causal dirigido à produção do dano. Em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.” (TJMT, RAC 0023712-54.2016.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/04/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 47380493-TJ).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação ao artigo 188, I do CC, uma vez que “o caso em tela revela que as condenações mantidas pelo Acórdão não correspondem com a legalidade, uma vez que o Tribunal local má valorou as provas dos autos.”
Recurso tempestivo (id. 50396472-TJ).
No id. 50946453-TJ, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Contrarrazões no id. 53852953-TJ.
É o relatório.
Decido.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 181, do CC, a parte Recorrente defende que o acórdão objurgado má valorou as provas dos autos, uma vez que ficou demonstrado que a recorrida não teve seu nome inscrito no rol de devedores, bem como não houve a interrupção do funcionamento do serviço.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara que houve falha na prestação de serviço da embargante ao emitir faturas com os valores de consumo muito além do que a média consumida pela embargada e, por tal modifico que restou determinado o seu refaturamento.
Do mesmo modo, restou demonstrado nos autos que muito além dos reavisos encaminhados pela própria Energisa, também fora notificada pelo Serasa sobre sua inscrição no cadastro negativo (Id no 35274990), portanto o dano moral e o dever de indenizar restou comprovada.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA ORA AGRAVANTE. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnadas. Incidência do enunciado 283 da Súmula/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1290488/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII